Tribunal: TJPA
Processo: 0809369-23.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809369-23.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM E 8ª VARA CÍVEL EMPRESARIAL DE BELÉM. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. TEORIA MATERIALISTA. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL DO ART. 55 DO CPC. EXISTE CONEXÃO ENTRE AÇÕES QUE APESAR DE POSSUÍREM PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS, SÃO DECORRENTES DA MESMA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL (SUCESSÃO DO MESMO
DE CUJUS
). AÇÃO DE INVENTÁRIO E AÇÃO DE ABERTURA DE TESTAMENTO. ADEMAIS, O §3º DO ART. 55 CRIOU UM DEVER JURISDICIONAL DE REUNIÃO DE PROCESSOS COM RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES, MESMO SEM EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO PREVENTO, ISTO É, O JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém em face do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento n.º 0812134-68.2019.8.14.0301.

Consta dos autos que, ao receber a petição inicial da Ação
de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento
por regular distribuição, o Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém reconheceu conexão com a Ação de Inventário n.º 0809010-77.2019.8.14.03, em trâmite perante o Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, e declinou da competência.

Assim, Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém suscitou o presente conflito de competência por entender que inexiste conexão entre a ação de inventário e ação de abertura de testamento.

Distribuído o conflito perante esta Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito.

O Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém prestou informações através do Ofício de n.º 31/2020/GAB (ID 3893902).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar se existe conexão entre ação de inventário e ação de abertura de testamento para, consequentemente, definir qual o juízo possui competência para processar e julgar esta última.

A conexão é uma das causas de modificação da competência, estando prevista no art. 55 do CPC/2015, e ocorrerá quando duas ou mais ações tiverem em comum o mesmo pedido ou causa de pedir:

Código de Processo Civil de 2015

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Esse conceito de conexão constava no CPC/1973 e já era mitigado na jurisprudência do STJ, raciocínio que é plenamente aplicável ao CPC/2015, considerando que o conceito de conexão permaneceu o mesmo.

O STJ adere à chamada teoria materialista, segundo a qual duas ações serão reputadas conexas se versarem sobre a mesma relação jurídica de direito material, ou seja, mitigando a previsão legal do CPC/15, que exige mesmo pedido ou causa de pedir.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO.
REUNIÃO DE AÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001). 2. A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações. 3. É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta. 4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida. 5. O conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, caso contrário não se terá por satisfeito o disposto no § 2º do art. 255 do RISTJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1221941/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 14/04/2015)

A causa de pedir é composta por fatos (causa de pedir remota) e fundamentos jurídicos (causa de pedir próxima). Fundamento jurídico é, na verdade, o direito que surge dos fatos, é a relação jurídica invocada diante dos fatos. Pela teoria materialista, basta que um dos elementos da causa de pedir seja coincidente para que haja conexão entre as ações, já que não se exigiria os mesmos fatos, mas apenas a mesma causa de pedir próxima (fundamentos jurídicos, relação jurídica). Assim, duas ações com pedidos e causa de pedir diferentes podem ser conexas, por terem em comum a relação de direito material.

No caso dos autos, os herdeiros ajuizaram ação de inventário de ELIWALDO LOBO MONTEIRO JUNIOR e, de outro lado, a viúva propôs ação e abertura de testamento de ELIWALDO LOBO MONTEIRO JUNIOR. Nesse caso, temos duas ações com pedidos diferentes (uma busca a arrecadação e partilha dos bens e a outra que o Judiciário ateste a regularidade do testamento), cujas causas de pedir também são distintas (na ação de inventário é o direito à herança e a transmissão dos bens com a ocorrência da morte, enquanto que na abertura de testamento é a manifestação de vontade expressada pelo
de cujus
em vida), mas que, apesar das diferenças, essas ações têm em comum a relação de direito material, pois ambas tratam de direitos sucessórios relativos aos mesmos bens e direitos.

Se aplicarmos o
caput
do art. 55 do CPC/2015, em sua literalidade, essas causas não seriam conexas, na medida em que possuem pedidos e causa de pedir diferentes. Porém, para o STJ, essas ações são conexas pela teoria materialista: duas ações são conexas quando tratam da mesma relação jurídica de direito material.

Ademais, ainda que não se considerasse a existência de conexão, o próprio CPC/15 criou um dever jurisdicional de reunião de processos que levem a risco de decisões contraditórias, mesmo sem a existência de conexão entre as ações:

Código de Processo Civil de 2015

Art. 55. (...) § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Ora, ambas as ações versam sobre a sucessão de
ELIWALDO LOBO MONTEIRO JUNIOR
e vão chancelar, em última análise, a transmissão dos mesmos bens e direitos, de tal sorte que o risco de decisões conflitantes é latente, sendo imperiosa a reunião dos processos, inclusive como expressão do direito processual fundamental à eficiência.

Nessa senda, uma vez reconhecida a conexão entre as ações ou o fundado risco de decisões conflitantes, teremos modificação de competência porque as ações conexas serão reunidas perante o juiz prevento, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC/2015, que prevê o dever de reunião de ações conexas:

Código de Processo Civil de 2015

Art. 55. (...) § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

O juízo prevento é o competente para a ação originária e para as conexas. No CPC/1973, as regras de prevenção variavam conforme o caso e dependida do juízo que primeiro proferiu despacho nos autos. No entanto, o CPC/2015 estabeleceu um critério único para a prevenção: primeiro registro ou distribuição da inicial.

Código de Processo Civil de 2015

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Dessa forma, será prevento o juízo com o registro ou a distribuição da inicial, isto é, o processo que primeiro for registrado ou distribuído terá o juízo como prevento para as ações conexas.

In casu
, a ação de inventário ajuizada pelos herdeiros foi distribuída em
27/02/2019
, ao passo que a ação de abertura de testamento foi proposta pela viúva posteriormente, com distribuição dia
12/03/2019
. Com isso, o Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém revela-se prevento para processamento e julgamento da ação de abertura de testamento.

Para que a reunião de ações conexas se coloque como um dever do juízo, no entanto, doutrina e jurisprudência afirmam que há ainda outros dois requisitos: (i) ausência de sentença e (ii) inexistência de ofensa à regra de competência absoluta.

Logo, há dever de reunião das ações conexas, salvo se alguma delas já tiver sido sentenciada (o art. 55, § 1º, do CPC/2015 e Súmula 235 do STJ) ou se a reunião representar violação à regra de competência absoluta. No presente caso, ambas as ações se encontram em andamento e são de competência do juízo cível, não importando incompetência absoluta em caso de reunião.

Diante dessas considerações,
entendo indiscutível a existência de conexão, ou, no mínimo, a presença do risco de prolação de decisões conflitantes na ação de inventário e a ação de abertura de testamento em questão, pois relativas à transmissão dos mesmos bens e direitos sucessórios, revelando-se imperiosa a reunião dessas ações perante o juízo prevento, por força do art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC/15.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA para DECLARAR competente
para o processamento e julgamento do feito originário (Ação
de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento n.º 0812134-68.2019.8.14.0301) o
Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, ora suscitante
.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

DESEMBARGADORA

Relatora

Belém, 08/03/2021